Tribunal: TJBA
Processo: 8002269-54.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002269-54.2021.8.05.0120 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: MADEIREIRA IGUACU LTDA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itamaraju contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 8002269-54.2021.8.05.0120, ajuizada em face de Madeireira Iguacu Ltda para cobrança de crédito no valor de R$ 7.369,55, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O juízo a quo entendeu pela legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida executada, diante da não observância dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a não intimação prévia da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor desde que observadas determinadas condições, entre elas a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a tentativa prévia de conciliação ou protesto da CDA. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta esse entendimento, exigindo, para a extinção da execução, a paralisação do feito por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, não se verificou a ausência de movimentação útil por mais de um ano; ao contrário, após a tentativa de citação, o Município requereu expedição de ofício à JUCEB, pedido este não apreciado pelo juízo a quo. 6. Além disso, a extinção do feito se deu sem prévia intimação da parte exequente sobre a possibilidade de aplicação do Tema 1.184, em violação ao princípio do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10). 7. Jurisprudência atual confirma a nulidade da sentença proferida sem observância desses requisitos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir depende da ausência de movimentação útil por mais de um ano e da prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A extinção sem a observância desses requisitos viola o contraditório e o princípio da não surpresa, sendo nula a sentença." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8002269-54.2021.8.05.0120, oriundos da comarca de Itamaraju, figurando como Apelante MUNICIPIO DE ITAMARAJU e Apelada MADEIREIRA IGUACU LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça